Tribunal: STF
Processo: ARE 1468198
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-25
Data de publicação: 2025-08-25

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de embargos de divergência opostos em face de acórdão da Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal, assim ementado (eDOC 257):



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. CRIME DE RECEPTAÇÃO. ART. 180, §§ 1º E 4º, DA CÓDIGO PENAL. ALEGAÇÃO DE INÉPCIA DA DENÚNCIA. ART. 41 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA À CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. A questão relativa à inépcia da denúncia, nos moldes em que decidida pelo Tribunal de origem, possui natureza eminentemente infraconstitucional, revelando que eventual violação à Constituição da República, se existente, se daria de forma meramente reflexa. Precedentes. 



    2. Agravo regimental desprovido.” 



    Nas razões recursais, invoca-se como paradigma o AI 540287, da relatoria do Min. Sepúlveda Pertence, destacando que “2 (duas) Turmas da mesma Seção (Primeira e Segunda Turmas, ambas com competência também em matéria de direito penal) divergem entre si com relação à possibilidade de concessão de ‘habeas corpus’ de ofício, o que autoriza, portanto, a interposição dos presentes embargos de divergência” (eDOC 267, p. 5). 



    É o relatório. Decido.



    A pretensão recursal não merece acolhida.



    De plano, no tocante à alegada divergência jurisprudencial em relação à possibilidade de concessão de habeas corpus de ofício, observo que os presentes embargos não cumprem o preconizado nos arts. 330 e 331 do RISTF, segundo os quais:



    “Art. 330. Cabem embargos de divergência à decisão de Turma que, em recurso extraordinário ou em agravo de instrumento, divergir de julgado de outra Turma ou do Plenário na interpretação do direito federal.



    Art. 331. A divergência será comprovada mediante certidão, cópia autenticada ou pela citação do repositório de jurisprudência, oficial ou credenciado, inclusive em mídia eletrônica, em que tiver sido publicada a decisão divergente, ou ainda pela reprodução de julgado disponível na internet, com indicação da respectiva fonte, mencionando, em qualquer caso, as circunstâncias que identifiquem ou assemelhem os casos confrontados.”



    Importa ressaltar que, para a admissão dos embargos, exige-se a identidade de bases fáticas entre o acórdão proferido e aquele invocado como paradigma da divergência, o que não ocorre no presente caso.



    In casu, a Segunda Turma, ao apreciar o agravo regimental, negou provimento ao recurso porquanto a questão relativa à inépcia da denúncia (crime de receptação), nos moldes em que decidida pelo Tribunal de origem, possui natureza eminentemente infraconstitucional, revelando que eventual violação à Constituição da República, se existente, se daria de forma meramente reflexa. Ficou assentado, ainda, que a concessão da tutela de urgência é exceção, que somente se justifica quando a situação demonstrada nos autos representar, desde logo, manifesta ilegalidade ou decisão teratológica, o que não ocorre no presente caso



    Por outro lado, no julgado indicado como paradigma, esta Corte apreciou questão relativa à concessão de habeas corpus de ofício para modificar a dosimetria da pena imposta por condenação perante o Tribunal do Júri. 



    Dessa forma, verifico que não há pertinência entre o que decidido pela Segunda Turma no presente caso e o precedente apontado pelo embargante. Nesse sentido, a jurisprudência pacífica desta Corte:



    “PROCESSUAL CIVIL. SEGUNDO AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. APLICAÇÃO DA SÚMULA 283/STF PELO ACÓRDÃO EMBARGADO. DISSENSO JURISPRUDENCIAL. NÃO CONFIGURAÇÃO. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE ENTRE OS JULGADOS CONFRONTADOS. 



    1. Os embargos de divergência têm como finalidade uniformizar entendimentos do Tribunal porventura dissonantes, não visando à mera revisão de acórdãos. Seu cabimento, assim, restringe-se “à decisão de Turma que, em recurso extraordinário ou em agravo de instrumento, divergir de julgado de outra Turma ou do Plenário”, nos termos do art. 330 do RISTF.



    2. Ainda que se admita o cabimento de embargos de divergência para a discussão acerca da aplicação de óbices processuais atinentes ao conhecimento de recurso extraordinário, é evidente que debate dessa natureza só pode ocorrer nesta via quando houver estrita similitude fática e jurídica entre os arestos confrontados, sob pena de descaracterização da finalidade uniformizadora dessa espécie recursal.



    3. Agravo regimental a que se nega provimento.” (AI 720117 AgR-ED-EDv-AgR-segundo, Rel. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, DJe 05.04.2016 - grifei)



    Desse modo, considerando que não há similitude entre os julgados, os processos indicados não são aptos a comprovar a controvérsia.



    Ante o exposto, não conheço dos embargos de divergência, por serem manifestamente inadmissíveis, nos termos dos arts. 21, § 1º, e 335, § 1º, do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 25 de agosto de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente